Tribunal: STF
Processo: ARE 1262704
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Goiás, assim ementado (eDOC 2, p. 249):



    “APELAÇÃO CRIMINAL. FAVORECIMENTO REAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. NULIDADE NO FLAGRANTE. INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. ABSOLVIÇÃO. MODIFICAÇÃO DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO. IMPROCEDÊNCIA. 1) O porte ilegal de arma configura crime de natureza permanente, sendo que o estado de flagrância se prolonga no tempo enquanto o agente se encontrar na posse irregular da arma de fogo conforme preconizado pelo art. 303 do CPP, sendo dispensável a prévia autorização judicial e expedição do mandado de busca e apreensão para que a Polícia ingresse no domicílio, na conformidade da previsão do art. 5°, inciso XI da Constituição Federal. 2) Restando demonstrado, pelos elementos de convicção apurados nos autos, a conduta ilícita pertinente ao crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, tipificado no artigo 12, da Lei n° 10.826/03, não sobra espaço ao pleito absolutório. 3) Não merece prosperar o pedido de condenação apenas à pena de prestação de serviços ou de pena de prestação pecuniária, em obediência ao artigo 44, §2°, que prevê que a pena superior a um ano seja substituída por uma restritiva de direitos e multa ou duas restritivas de direitos, portanto o magistrado possui livre arbítrio para a aplicação da reprimenda. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. ”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 2, p. 286).



    No recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XI e LVI, da Constituição Federal (eDOC 2, p. 304-314). 



    Alega-se, em suma, que a condenação do recorrente baseou-se unicamente em prova obtida mediante busca e apreensão ilícita, decorrente de violação de domicílio sem prévia justa causa. Argumenta-se que o Supremo Tribunal Federal já enfrentou a matéria constitucional versada nos autos por ocasião do julgamento do RE 603.616/TO.



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso com base na Súmula 279 do STF (eDOC 2, p. 340-343).



    É o relatório. Decido.



    No caso em apreço, verifico que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, no que se refere à análise das fundadas suspeitas que estariam a autorizar a entrada dos policiais, demandaria o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista o óbice contido na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TEMA N. 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM O DECIDIDO NO RE 603.616. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 



    1. Nos crimes de natureza permanente – tráfico de entorpecentes, na espécie –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado desde que a medida esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG).



    2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – ausência de fundadas razões para o ingresso no domicílio – demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.



    3. Agravo interno desprovido.” (RE 1.346.806-AgR, Rel. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 02.06.2022, grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ART. 5°, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FLAGRANTE DELITO. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 603.616-AgR/RO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    II - Nos termos da Constituição Federal, a inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto, comportando exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito. Ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, esta Suprema Corte decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito. É o que enuncia o Tema 280. 



    III - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF – e das normas infraconstitucionais pertinentes ao caso, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. 



    IV - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1281760-AgR, Rel. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 02.10.2020, grifei)



    Não obstante, verifico hipótese de constrangimento ilegal a autorizar a concessão do habeas corpus de ofício, nos termos do art. 654, § 2º, do CPP, no que diz respeito à autoria do delito de posse ilegal de arma de fogo.



    Inicialmente, esclareço que a análise dessa questão prescinde de revolvimento da matéria fático-probatória dos autos, providência que seria inviável na via estreita do habeas corpus. Em verdade, o caso desafia o enfrentamento de questão eminentemente jurídica, relativa à robustez da prova da autoria para a condenação do recorrente. 



    Tal proceder está em consonância com a jurisprudência pacífica desta Corte, no sentido de que a “mera revaloração jurídica dos fatos, a partir do acervo colhido nas instâncias ordinárias, distingue-se do revolvimento do conjunto fático e probatório dos autos.” (HC 192.115 ED, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 17.02.2021)



    No caso concreto, consta dos autos que o recorrente foi condenado por favorecimento real e posse irregular de arma de fogo, à pena total de 1 (um) ano e 1 (um) mês de detenção, por ter sido abordado, juntamente com o corréu, por agentes policiais em via pública quando, a pedido de um terceiro, identificado como Gabriel, faziam uma “chupeta” em um veículo posteriormente identificado como produto de roubo.



    De acordo com a sentença, durante a abordagem, o ora recorrente teria dito aos policiais que possuía uma arma de fogo em sua residência, razão pela qual todos se dirigiram até a casa dele, onde os policiais encontraram um revólver em cima do guarda roupa, atribuindo-lhe a propriedade da arma.



    Contudo, da narrativa contida no édito condenatório verifica-se a existência de sérias dúvidas quanto à autoria do crime de posse irregular de arma de fogo.



    Com efeito, tanto na fase policial quanto em juízo, o ora recorrente, Augusto Cézar, afirmou que a arma de fogo não era sua e que foi encontrada na residência de Gabriel, afirmando que “apesar de LUCAS DA SILVA COSTA ter lhe buscado no local naquele dia, não morava naquele lugar” (eDOC 2, p. 73).



    Já o corréu Lucas afirmou que ele e Augusto foram presos em flagrante e que, então, acompanharam os policiais até a casa em que buscou Augusto no dia do fato, local em que foi encontrada a arma de fogo.



    Em juízo, o policial Wanderlan da Silva Félix confirmou que Augusto lhe havia dito que tinha uma arma, mas não indicou o local correto. Disse, ainda, que o proprietário da residência em que se deu a diligência consentiu com sua entrada, onde encontraram a arma de fogo (p. 76).



    Em sede de apelação, o Tribunal local enfrentou as alegações de ausência de prova de autoria, nos seguintes termos (eDOC 2, p. 245):



    “Nota-se que apesar de o apelante afirmar que a arma de fogo foi localizada na residência do Gabriel, ao ser questionado sobre o endereço de seu amigo, alegou desconhecer, e depois afirmou que Lucas o buscou na casa daquele. Desse modo, temos que Augusto não se decidiu quanto ao local em que Gabriel reside, vez que se contradisse nas versões apresentadas. 



    Ademais, o apelante informou que não reside no imóvel onde localizada a arma. Todavia, não apresentou seu endereço ou arrolou testemunhas capazes de corroborar sua tese. 



    Convém destacar, ainda, que embora o recorrente informe que foi torturado pelos policiais que efetuaram sua prisão, para que confessasse a autoria delitiva de posse ilegal da arma de fogo apreendida, bem como, informasse sobre o paradeiro de Gabriel, tal versão não há que ser considerada, uma vez que nada neste sentido foi evidenciado nos autos, inclusive, nada consta do relatório médico de fl. 21.”



    Como se vê, o ora recorrente negou veementemente ser proprietário da arma de fogo em questão ou morador da casa onde o revólver foi encontrado.



    De outra parte, a autoria da posse ilegal de arma de fogo foi atribuída a Augusto apenas porque, em uma abordagem policial realizada em via pública, num contexto de possível crime de receptação, ele supostamente confessou possuir uma arma de fogo em casa, bem como pelo fato de os policiais terem encontrado um revólver no interior do endereço em que o corréu afirmou ter buscado Augusto, sem qualquer outra prova que confirme ser aquela residência a do acusado ou sua a arma apreendida.



    Ou seja, mesmo após a negativa do recorrente, os policiais deduziram que o endereço em que o corréu foi buscá-lo no dia dos fatos seria o dele, bem como seria sua a arma de fogo ali encontrada, mesmo havendo outro(s) morador(es) no local, já que alguém teria franqueado a entrada dos policiais na residência.



    Nesse contexto, não se pode atribuir ao recorrente a propriedade da arma encontrada tão somente porque ele esteve naquele endereço antes da abordagem ocorrida naquela data.



    Ainda sobre as provas da autoria, observa-se que Magistrada de origem enfatizou que o réu Augusto “não logrou êxito em identificar e arrolar GABRIEL para ser inquirido no presente feito, a fim de esclarecer se residia na casa em que foi encontrado o revólver e a quem pertencia a arma de fogo” (eDOC 2, p. 78) 



    Contudo, o princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da Constituição Federal), que tem sua origem no direito romano pela regra do in dubio pro reo, consiste em princípio vetor do processo penal brasileiro, orientado pelo sistema acusatório e que tem, dentre as suas características, o ônus da prova da culpa atribuído acusação. 



    Indissociável dos postulados do contraditório e da ampla defesa, a presunção de inocência impõe tanto um dever de tratamento quanto um dever de julgamento. O dever de tratamento exige que a pessoa acusada seja tratada, durante todo o curso da ação penal, como presumidamente inocente; por outro lado, o dever de julgamento significa que recai exclusivamente sobre o órgão de acusação o ônus de comprovar de maneira inequívoca a materialidade e a autoria do crime narrado na denúncia – e não sobre o acusado o ônus da demonstração de sua inocência –, de sorte que, ao final da instrução processual, a dúvida deve inexoravelmente gerar decisão favorável ao réu. 



    Dessa forma, não pode o Tribunal atribuir ao réu o dever de provar a inocência, nem reconhecer a culpa por mera presunção, pois o ônus da prova da culpabilidade do agente é do Ministério Público.



    Nessa direção, registro os seguintes precedentes deste Tribunal:



    “"HABEAS CORPUS" […] AS ACUSAÇÕES PENAIS NÃO SE PRESUMEM PROVADAS: O ÔNUS DA PROVA INCUMBE, EXCLUSIVAMENTE, A QUEM ACUSA. - Nenhuma acusação penal se presume provada. Não compete, ao réu, demonstrar a sua inocência. Cabe, ao contrário, ao Ministério Público, comprovar, de forma inequívoca, para além de qualquer dúvida razoável, a culpabilidade do acusado. Já não mais prevalece, em nosso sistema de direito positivo, a regra, que, em dado momento histórico do processo político brasileiro (Estado Novo), criou, para o réu, com a falta de pudor que caracteriza os regimes autoritários, a obrigação de o acusado provar a sua própria inocência (Decreto-lei nº 88, de 20/12/37, art. 20, n. 5). Precedentes. - Para o acusado exercer, em plenitude, a garantia do contraditório, torna-se indispensável que o órgão da acusação descreva, de modo preciso, os elementos estruturais ("essentialia delicti") que compõem o tipo penal, sob pena de se devolver, ilegitimamente, ao réu, o ônus (que sobre ele não incide) de provar que é inocente. - Em matéria de responsabilidade penal, não se registra, no modelo constitucional brasileiro, qualquer possibilidade de o Judiciário, por simples presunção ou com fundamento em meras suspeitas, reconhecer a culpa do réu. Os princípios democráticos que informam o sistema jurídico nacional repelem qualquer ato estatal que transgrida o dogma de que não haverá culpa penal por presunção nem responsabilidade criminal por mera suspeita.” (HC 84.580, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 18.09.2009, grifei)



    “PENAL E PROCESSO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO FUNDADA SOMENTE EM ELEMENTOS INFORMATIVOS OBTIDOS NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL NÃO CORROBORADOS EM JUÍZO. OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AÇÃO PENAL IMPROCEDENTE. 1. A presunção de inocência exige, para ser afastada, um mínimo necessário de provas produzidas por meio de um devido processo legal. No sistema acusatório brasileiro, o ônus da prova é do Ministério Público, sendo imprescindíveis provas efetivas do alegado, produzidas sob o manto do contraditório e da ampla defesa, para a atribuição definitiva ao réu, de qualquer prática de conduta delitiva, sob pena de simulada e inconstitucional inversão do ônus da prova. 2. Inexistência de provas produzidas pelo Ministério Público na instrução processual ou de confirmação em juízo de elemento seguro obtido na fase inquisitorial e apto a afastar dúvida razoável no tocante à culpabilidade do réu. 3. Improcedência da ação penal.” (AP 883, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 14.05.2018, grifei)



    Assim sendo, conclui-se não haver nos autos provas suficientes acerca da autoria delitiva do crime de posse ilegal de arma de fogo, razão pela qual é imperativa a absolvição do recorrente quanto à imputação contida no art. 12 da Lei 10.826/2003.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF, porém, com fulcro no art. 654, § 2º, do CPP, concedo a ordem, de ofício, para o fim de absolver o recorrente quanto ao delito do art. 12 da Lei 10.826/2003, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente